Tribunal: STF
Processo: AI 521416
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por
violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.